Tribunal: STF
Processo: ARE 925741
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
AGRAVO REGIMENAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INATIVOS E PENSIONISTAS. ADI 3105/DF. TETO. VALORES QUE EXCEDEM O TETO DO RGPS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Plenário desta Corte, no julgamento da ADI nº 3105/DF, Relator para o acórdão o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela constitucionalidade da cobrança de contribuição previdenciária incidente sobre as pensões e aposentadorias dos servidores públicos inativos e pensionistas instituída pela EC nº 41/03. 



    3. Agravo regimental a que nega provimento.